Tribunal: TJPA
Processo: 0816136-38.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816136-38.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: ELIZANGELO BARBOSA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MULTA MANTIDA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu do agravo interno, mas lhe negou provimento, mantendo a inadmissão do agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou emenda à petição inicial para comprovação da mora, por não se enquadrar no rol do art. 1.015 do CPC. Alegações de omissão, contradição e prequestionamento de matéria federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a decisão que determina a emenda da petição inicial para comprovação da mora comporta agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, I, e parágrafo único do CPC;
(ii) a negativa de conhecimento do agravo contraria a tese firmada pelo STJ no Tema 988 (taxatividade mitigada);
(iii) há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado;
(iv) a aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC é cabível na hipótese dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que determina emenda à inicial não integra o rol do art. 1.015 do CPC, tampouco se aplica a tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), por ausência de urgência ou risco de inutilidade da decisão futura.
4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente os fundamentos legais invocados e refutou expressamente a tese da urgência no caso concreto.
5. A pretensão da embargante se restringe à rediscussão do mérito, hipótese não admitida nos embargos de declaração.
6. A multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC foi corretamente imposta, dada a interposição de recurso manifestamente incabível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:
1. A decisão que determina a emenda da petição inicial para comprovação da mora não é recorrível por agravo de instrumento, salvo demonstração concreta de urgência ou risco de inutilidade do julgamento em apelação, o que não se verifica no caso concreto.
2. A simples discordância da parte com o teor do acórdão não configura omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada por embargos de declaração.
3. A imposição da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC é cabível quando verificado o uso inadequado e temerário de recurso manifestamente inadmissível.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.009, §1º; 1.015; 1.021, §4º; 1.022; 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1704520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 19/12/2018 (Tema 988); STJ, EDcl no REsp 2045191/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, DJe 13/09/2024.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE CURUÇA/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0816136-38.2024.8.14.0000

EMBARGANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

EMBARGADO: ACORDÃO (Id. 25574329)

AGRAVADO: ELIZANGELO BARBOSA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
,
nos autos do
Agravo Interno interposto no Agravo de Instrumento
nº 0816136-38.2024.8.14.0000, contra o acórdão que, por unanimidade,
conheceu do agravo interno, mas negou-lhe provimento
,
mantendo a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por inadmissibilidade, sob o fundamento de que a decisão agravada — que determinou a emenda à petição inicial para comprovação da mora —
não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC
,
não havendo urgência a justificar sua recorribilidade imediata.

Cito a ementa do acordão ora recorrido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MULTA POR LITIGÂNCIA RECURSAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau, a qual determinou a emenda à petição inicial para comprovação da regular constituição em mora, sob pena de indeferimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que determina a emenda da petição inicial para comprovação da mora é recorrível por agravo de instrumento, conforme o rol do artigo 1.015 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 1.015 do CPC estabelece um rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, e a determinação de emenda à inicial não se enquadra nessas hipóteses.
4. Conforme o entendimento consolidado no STJ (Tema 988), a interpretação extensiva do rol do artigo 1.015 do CPC só é admitida em situações de urgência, o que não se verifica no caso concreto, pois a matéria poderá ser suscitada em eventual apelação, conforme previsão do artigo 1.009, §1º, do CPC.
5. O manejo do agravo de instrumento em hipótese não prevista configura uso inadequado do recurso, razão pela qual se impõe a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "A decisão que determina a emenda da petição inicial para comprovação de regular constituição em mora não é recorrível por agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol do artigo 1.015 do CPC, salvo situações excepcionais de urgência, devidamente comprovadas.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.009, §1º; 1.015; 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1704520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 19/12/2018 (Tema 988).”

Em suas razões recursais (Id. 25893185) a embargante aduz que o v. acórdão padece de omissão e contradição, uma vez que não enfrentou adequadamente a tese de que a decisão que determinou a emenda da inicial para comprovação da mora possui conteúdo decisório, enquadrando-se, portanto, na hipótese de cabimento de Agravo de Instrumento prevista no art. 1.015, inciso I, e parágrafo único do CPC.

Alega, ademais, que o recurso foi interposto com intuito exclusivo de prequestionamento da matéria federal, e que, por isso, não pode ser considerado protelatório, conforme orientação da Súmula 98 do STJ. Assevera que a decisão de primeiro grau causa evidente prejuízo à parte autora, por se tratar de medida que retarda indevidamente a tramitação da ação de busca e apreensão, que tem natureza executiva.

A embargante sustenta, ainda, que a interpretação conferida ao art. 1.015 pelo acórdão recorrido contraria entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), o qual consagra a tese da taxatividade mitigada do referido artigo, admitindo a interposição de agravo de instrumento sempre que houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento apenas na apelação.

No ponto específico da multa aplicada com base no art. 1.021, § 4º, do CPC, a embargante alega sua indevida imposição, por não se verificar, no caso concreto, conduta abusiva ou manifestamente protelatória, destacando precedentes do STJ que condicionam a imposição da penalidade à constatação de má-fé ou litigância temerária.

Sem contrarrazões.

É o relatório. síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES, RELATOR:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deva se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material.

Trata-se, portanto, de via de integração e excepcional retratação, cujo manejo não se presta à rediscussão ampla do mérito anteriormente apreciado.

O acórdão embargado foi explícito ao afirmar que a decisão interlocutória que determinou a emenda à petição inicial — para comprovação da mora na ação de busca e apreensão — não se enquadra nas hipóteses expressas no rol do artigo 1.015 do CPC, tampouco se amolda, no caso concreto, à exceção prevista pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, porquanto não demonstrada situação concreta de urgência ou risco de inutilidade do provimento jurisdicional a ser eventualmente concedido em sede de apelação.

Nesse sentido, cito trecho da decisão ora recorrida:

“(...)

Ademais, na sistemática do novo Código de Processo Civil, buscou-se restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum, a fim de salvaguardar apenas as ‘situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação’ (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 – TEMA 988).

Dessa forma, ratifico que, de fato, a taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC, não impede a sua mitigação, ou seja, sua interpretação extensiva. Entretanto, no caso dos autos, além de estar fora do rol do artigo 1.015 do CPC/2015,
inexiste urgência
no julgamento da questão neste momento processual, cuja rediscussão, caso seja necessária, poderá ser viabilizada futuramente pelo oportuno recurso de Apelação, se esse for o interesse do recorrente, conforme previsão do artigo 1.009, §1º, do CPC.

Coadunando a esse entendimento, citei a jurisprudência dos Tribunais Pátrios e desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“’Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VALOR DA CAUSA. EMENDA À INICIAL. CABIMENTO. RECURSO INADMISSÍVEL. A determinação de emenda da petição inicial não está contemplada no rol taxativo de decisões passíveis de agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do novo CPC. NÃO CONHECERAM DO RECURSO.’(Agravo de Instrumento, Nº 70081761793, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em: 29-08-2019).’

‘Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇAO INICIAL. DECISÃO NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. A decisão interlocutória que determina a emenda à petição inicial não é atacável via agravo de instrumento, uma vez que não integra o rol taxativo previsto pelo art. 1.015 do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (Agravo de Instrumento, Nº 70083013037, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em: 22-10-2019).

‘AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - EM RAZÃO DA DECISÃO COMBATIDA NÃO SE ENCONTRAR ENTRE AQUELAS DESCRITAS NO ROL PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC/2015 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No decisum ora vergastado, esta Relatora, firmou seu convencimento de que o recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo ora recorrente mostrava-se inadmissível, uma vez que o conteúdo de decisão interlocutória não se encontrava no rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015, por ser referente a determinação de emenda a inicial 2. O art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu linhas mais específicas quanto ao cabimento do agravo de instrumento, fixando um rol taxativo das decisões interlocutórias em que será possível a apresentação de irresignação através desta via recursal. 3. Ocorre que, a decisão proferida pelo Juízo primevo, qual seja, a determinação de emenda a inicial, não é matéria impugnável por meio de Agravo de Instrumento, vez que não se encontra albergada no rol do art. 1015.’ (2355276, 2355276, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-10-22, Publicado em 2019-10-22).

Nesse sentido, verificando que o recurso de agravo de instrumento é manifestamente inadmissível, uma vez que fora interposto em desacordo com o artigo 1.015 do CPC/2015, bem como diante da inaplicabilidade da tese firmada pelo STJ na apreciação do Tema nº 988, dele não conheci, com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015, que dispõe o seguinte:

‘Art. 932 – Incumbe ao relator:

III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.’”

Portanto, os argumentos defendidos no presente Agravo Interno não têm o condão de reformar o entendimento acima exposto, eis que firmado em consonância com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, deste Egrégio Tribunal, bem como dos Tribunais Pátrios.

A tese da taxatividade mitigada não autoriza, de forma genérica, a interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses legais, mas sim apenas quando evidenciada, com clareza, a urgência ou a irreversibilidade da situação jurídica discutida — circunstância que, de modo expresso, foi afastada pelo acórdão recorrido, com base nos elementos dos autos. Assim, não há omissão quanto à aplicação do artigo 1.015, I e parágrafo único, do CPC, tampouco quanto ao enfrentamento do Tema 988 do STJ. A embargante apenas discorda da interpretação dada, o que não autoriza, por si só, a oposição de embargos de declaração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que os embargos de declaração não se prestam a reexame do mérito da decisão embargada, tampouco são meio idôneo para provocar nova apreciação da matéria já decidida, senão para integrar o julgado, caso ausente manifestação sobre questão essencial:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no
art . 1.022 do Código de Processo Civil. Não há na decisão embargada vício de obscuridade, não se prestando o recurso integrativo para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. 2 . Embargos de declaração rejeitados
.” (STJ - EDcl no REsp: 2045191 DF 2022/0401303-4, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 11/09/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/09/2024)

No que tange à aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC, cumpre destacar a motivação está devidamente delineada na fundamentação: o Agravo Interno foi considerado manifestamente incabível, por interposto contra decisão que inadmitiu recurso não previsto no rol legal de hipóteses, revelando conduta recursal temerária.

Dessa forma, o acórdão é claro, coerente e completo. Não há omissão, tampouco obscuridade ou contradição. A tentativa da embargante é de rediscutir matéria já decidida — o que, como se sabe, é incompatível com os limites do art. 1.022 do CPC.

Cumpre salientar, quanto ao prequestionamento, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por “incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia.

Em suma, não se verifica qualquer obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada. Os embargos de declaração revelam mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que é juridicamente inadmissível nesta via.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E LHES NEGO PROVIMENTO
,
por inexistirem omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim é meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Desembargador Relator.

Belém, 17/11/2025